Tribunal: CARF
Processo: 13642.720208/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.720208/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.520 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MIRTES ZOE DA SILVA MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$1.570,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2008, ano calendário 2007, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
2.722,50
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.041,87
Juros de Mora – (até 10/2011)
996,70
Total do Crédito Tributário Apurado
5.761,07
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720208/2011-04
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720208/2011-04

O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 9.900,00, referentes aos
seguintes prestadores de serviços, por falta de comprovação dos efetivos pagamentos:
-Luiz Rogério Vallim Costa, no valor de R$ 1.860,00;
-Andréa Carmen Guimarães, no valor de R$ 2.640,00;
-Daniela Mendes Ferreira de Sousa, no valor de R$ 5.400,00.
Consta na descrição dos fatos que a contribuinte foi intimada a apresentar documentos
bancários que pudessem comprovar os pagamentos das despesas, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 324/2011. Como referido Termo de Intimação foi devolvido com a
informação de ausente, por 3(três) vezes, foi expedido Edital de Intimação no
046/2011/SAFIS/DRF/JFA, com afixação em 02/08/2011, também sem qualquer
manifestação da contribuinte.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/3, onde alega que atendeu ao Termo de
Intimação Fiscal datado de 29/04/2011, ocasião em que entregou todos os comprovantes
solicitados os quais estão sendo reapresentados na impugnação para análise desse órgão
julgador.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Em uma análise prévia dos autos, foi comandada diligência(fls. 37/38) para que fosse
anexado o dossiê da Malha Fiscal, o que foi atendido conforme fls. 40/86, em face da
necessidade de serem anexados, ao processo, o Termo de Intimação Fiscal no 324/2011
e o Edital de Intimação no 046/2011/SAFIS/DRF/JFA, por meio dos quais a contribuinte
foi intimada a apresentar documentos bancários que pudessem comprovar os
pagamentos das despesas.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
Mantém-se a infração quando o contribuinte não lograr êxito em comprovar a
efetividade dos pagamentos das despesas médicas glosadas, se a motivação das glosas
for essa falta de comprovação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas está comprovado pelos
documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720208/2011-04

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, para as quais a
contribuinte foi intimada a apresentar provas quanto ao seu efetivo pagamento (fl. 43). Em face
da devolução do termo de intimação, a contribuinte foi intimada via edital.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720208/2011-04

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, cientificada da decisão recorrida, que apontou que os recibos
reapresentados não eram suficientes a fazer a prova exigida, a recorrente junta ao seu recurso
extratos bancários de fls. 109/161.
Em relação à profissional Andrea Guimarães, em face da juntada de um recibo
único anual, atestando o recebimento global no ano de 2007, sem discriminação dos valores
pagos ao longo do ano (fl.18), não é possível estabelecer um liame entre saques/cheques e os
gastos com a profissional. Dessa feita, cabe a manutenção da glosa.
No tocante à profissional Daniela, depreende-se que, nos meses de janeiro e
fevereiro, foram emitidos recibos por sessão, e, a partir de março, recibos mensais (fls. 19/24).
Do confronto entre extratos e recibos, não se constata uma coincidência entre data/valor de
saques e recibos, em especial a partir de março, quando temos recibos emitidos ao final de cada
mês, no valor de R$440,00, e, nos extratos, não se localizam saques dessas montas.
Já no que concerne a Luiz Rogério, do confronto entre recibos (fls. 15/17) e
extratos, constata-se coincidência de data/valor entre os recibos e a compensação de cheques nos
meses de janeiro (R$140,00), fevereiro (R$130,00) março (R$130,00), junho (R$230,00), julho
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720208/2011-04

(R$250,00), agosto (R$250,00), outubro (R$220,00) e novembro (R$220,00). Quanto aos meses
de abril e setembro, não foi possível estabelecer uma correlação entre os recibos e as operações
bancárias, uma vez que não há proximidade de datas e valores. Dessa feita, em relação a esse
profissional, é de se restabelecer a dedução do montante de R$1.570,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.570,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 167
DF CARF MF
Original